Tribunal: TJES
Processo: 0022057-68.2005.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0022057-68.2005.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: ASDRUBAL NUNES
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – COBRANÇA IPTU – MORTE DO EXECUTADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – SÚMULA 392 STJ – EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO – CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – DEFENSOR DATIVO – POSSIBILIDADE – SUCUMBÊNCIA DO MUNICÍPIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS COM BASE NO ARTIGO 85, §8º CPC – BAIXO VALOR DA CAUSA – PRECEDENTES STJ – REDUÇÃO – BAIXA COMPLEXIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não merece prosperar a tese do apelante de que o título anteriormente executado é nulo, haja vista que o herdeiro do executado aderiu a parcelamento, novando a relação jurídica, o que autorizaria o prosseguimento da execução em seu desfavor, uma vez que a ação executória foi ajuizada com arrimo na Certidão de Dívida Ativa formalizada em nome do executado, e não do título decorrente do parcelamento descumprido pelo herdeiro.

2. De acordo com o enunciado da Súmula 392 do C. STJ, o redirecionamento da execução aos herdeiros do executado é permitido na demanda ajuizada contra o devedor, desde que, implementada a citação deste, a morte ocorra no curso da ação da execução, o que não é o caso dos autos, em que a morte precedeu a propositura da ação.

3. Exatamente com arrimo em tal premissa, também deve ser reconhecida a sucumbência do ente municipal apelante, haja vista que ingressou com ação de execução fiscal para cobrança de débito oriundo de IPTU em face de parte que já era falecida quando do ajuizamento da demanda. Assim, a vista de tais fundamentos, deve ser mantida a condenação do Ente Municipal ao pagamento dos honorários advocatícios.

4. Em se tratando da arbitração de honorários advocatícios, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP nº 1.850.512/SP (Tema 1.076), sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que o arbitramento dos honorários por equidade só é possível quando o proveito econômico obtido na demanda for inestimável ou irrisório ou se o valor da causa for muito baixo, conforme preceitua o § 8º, do art. 85 do CPC.

5. O valor da causa na presente demanda é muito baixo, sendo apontada nos autos da execução a importância de R$ 2.153,60 (dois mil, cento e cinquenta e três e sessenta centavos).

6. Agiu acertadamente o magistrado de primeiro grau ao aplicar a regra do art. 85, § 8º do CPC e apreciar equitativamente os honorários sucumbenciais.

7. Assiste razão ao apelante em relação a redução da quantia fixada. Assim compreendo após analisar o processo em comento, de onde considero que os honorários fixados pelo juiz a quo são exorbitantes, já que perfazem mais da metade do valor atribuído à demanda executiva.

8. Nesse sentido, tomando por critérios a natureza e importância da causa, tratando-se de feito de baixa complexidade, entendo que se mostra justa, proporcional e razoável a fixação, por apreciação equitativa, dos honorários advocatícios em favor do Município de Vitória no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível, unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES, 15 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara de Execução Fiscal Municipal de Vitória nos autos da Ação de Execução Fiscal por ele ajuizada em face de
ASDRUBAL NUNES
que julgou extinto o processo nos termos do artigo 485,VI do CPC, condenando a municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$1.500,00 (hum mil e quinhentos reais).

Em suas razões, sustenta o Apelante que a sentença deve ser reformada sob os seguintes fundamentos: o título executado foi declarado nulo, em virtude da realização de acordo de parcelamento por terceiro, atual possuidor do imóvel e herdeiro do antigo proprietário; o acordo de parcelamento realizado pelo filho do executado, Sr. Joildo Sant’ana Nunes; a qualidade de filho e herdeiro do Sr. Joildo pode ser constatada por sua filiação (Beatriz Sant’ana Nunes). A Sra. Beatriz aparece tanto na ficha da Receita Federal como na certidão de óbito do Sr. Asdrubal, nesta última como esposa; assim, afirma que o referido acordo sana qualquer eventual dúvida que pudesse haver na formação do título executivo.

Assevera ainda que deve ser reformada a sentença no tocante a condenação do Município em honorários advocatícios, haja vista que neste aspecto, violou o princípio da causalidade porquanto o direcionamento equivocado da execução somente ocorreu em razão do descumprimento de dever tributário acessório por parte dos herdeiros do executado, que se descuidaram de informar no Cadastro Imobiliário, conforme lhes competia por lei, o falecimento do mesmo.

Alternativamente, defende que, acaso não seja reformada a r. sentença para absolvição do Município quanto aos honorários, faz-se mister, ao menos, a reforma da r. sentença para que o valor seja adequado ao que estabelece o inciso I do § 3º do artigo 85 do CPC pois não se encontram presentes os requisitos do §8º do mesmo dispositivo legal para livre fixação do valor dos honorários pelo magistrado. Assim, defende que deve ser adotado o que disposto no inciso I do § 3º do artigo 85 do CPC, que determina um mínimo de 10% e máximo de 20% para a fixação dos honorários.

Pois bem.

Rechaço desde logo a alegação do Recorrente no sentido de que o título anteriormente executado é nulo, haja vista que o herdeiro do executado aderiu a parcelamento, novando a relação jurídica, o que autorizaria o prosseguimento da execução em seu desfavor, uma vez que a ação executória foi ajuizada com arrimo na Certidão de Dívida Ativa formalizada em nome do executado, e não do título decorrente do parcelamento descumprido pelo herdeiro.

Vale salientar que de acordo com o enunciado da Súmula 392 do C. STJ, o redirecionamento da execução aos herdeiros do executado é permitido na demanda ajuizada contra o devedor, desde que, implementada a citação deste, a morte ocorra no curso da ação da execução, o que não é o caso dos autos, em que a morte precedeu a propositura da ação.

Desse modo, em razão da impossibilidade de substituição da CDA, haja vista que tal alteração implicaria em verdade na modificação do sujeito passivo da obrigação tributária, o que é vedado pela Súmula 392 do STJ, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva do executado, exatamente como constou na sentença apelada.

Assim, deve ser mantida a sentença nesse tocante.

Exatamente com arrimo em tal premissa, também deve ser reconhecida a sucumbência do ente municipal apelante, haja vista que ingressou com ação de execução fiscal para cobrança de débito oriundo de IPTU em face de parte que já era falecida quando do ajuizamento da demanda.

Assim, a vista de tais fundamentos, deve ser mantida a condenação do Ente Municipal ao pagamento dos honorários advocatícios.

Em relação ao valor dos honorários arbitrados, contudo, assiste razão ao Apelante. Explica-se.

Em se tratando da arbitração de honorários advocatícios, o art. 85, § 2º, do CPC é firme no sentido de que os honorários devem ser fixados entre dez e vinte por cento, considerando-se o valor da condenação, o proveito econômico obtido ou, caso não seja possível mensurá-lo, o valor da causa.

O § 8º do referido artigo dispõe que o magistrado pode fixar o valor dos honorários por apreciação equitativa quando a causa tiver proveito econômico inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo.

Acerca do tema, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP nº 1.850.512/SP (Tema 1.076), sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que o arbitramento dos honorários por equidade só é possível quando o proveito econômico obtido na demanda for inestimável ou irrisório ou se o valor da causa for muito baixo, conforme preceitua o § 8º, do art. 85 do CPC.

Compulsando os autos, verifico que o valor da causa na presente demanda é muito baixo, sendo apontada nos autos da execução a importância de R$ 2.153,60 (dois mil, cento e cinquenta e três e sessenta centavos).

Desse modo, agiu acertadamente o magistrado de primeiro grau ao aplicar a regra do art. 85, § 8º do CPC e apreciar equitativamente os honorários sucumbenciais.

Contudo, assiste razão ao apelante em relação a redução da quantia fixada. Assim compreendo após analisar o processo em comento, de onde considero que os honorários fixados pelo juiz a quo são exorbitantes, já que perfazem mais da metade do valor atribuído à demanda executiva. Nesse sentido, tomando por critérios a natureza e importância da causa, tratando-se de feito de baixa complexidade, entendo que se mostra justa, proporcional e razoável a fixação, por apreciação equitativa, dos honorários advocatícios em favor do Município de Vitória no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reduzir os honorários de sucumbência para o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), consoante fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 15/8/2023.